Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709685-65.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICIA ROSSANA DE CASTRO FELIX RECORRIDA: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação prescrita é espécie de obrigação natural, cuja consequência legalmente prevista é a irrepetibilidade do pagamento (art. 882 do Código Civil). 2. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, uma vez que não pode ser exigida em Juízo. 3. Caso o devedor pague a dívida, não tem direito à repetição do indébito. 4. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 205, 206 e 882, todos do Código Civil, alegando a impossibilidade de eternas cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas com ameaças de protestos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJRJ, TJGO e TJMG a título de paradigmas; b) artigo 489 do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 43, §§ 1o e 5o, d o Código de Defesa do Consumidor, 189, 205, 206 e 882, todos do Código Civil, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017